Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-74.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRECHE PÚBLICA. MATRÍCULA REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CRECHE NA MESMA REGIÃO ADMINISTRTIVA DA RESIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME: Recurso de apelação interposto contra sentença da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF que julgou extinta a obrigação diante da matrícula do menor em creche próxima à sua residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se o direito à vaga em "escola pública mais próxima da residência", previsto pela Lei no 11.700/2008, autoriza a imposição de transferência da criança já matriculada em creche pública para outra unidade mais próxima da residência.
III. RAZÕES DE DECIDIR: A hipótese em exame não se trata de omissão estatal, uma vez que o exequente, ora apelante, fora devidamente matriculado em creche próxima à sua residência. Restou observado o dever do Estado de garantir o acesso do menor à educação, com a sua matrícula em creche próxima à residência, na mesma região administrativa (Planaltina-DF).
IV. DISPOSITIVO E TESE: Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "1. O direito à vaga em escola pública próxima à residência não assegura a transferência impositiva da criança para outra creche de maior proximidade.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal de 1988, art. 208, inciso IV. Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 54, inciso IV. Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei no 11.700/2008.